Tribunal: TJDFT
Processo: 0743165-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-08

Ementa:
Roubo. Provas. Conduta social. Regime prisional.
1 - Depoimento do agente responsável pelas investigações, relatando como identificaram o réu - a partir do cruzamento das imagens captadas por câmeras de segurança do estabelecimento e filmagens de roubos anteriores, também cometidos em farmácias, constataram que o agente atuava com o mesmo modo de agir, empregava arma semelhante, usava óculos de grau e tinha deformidade em um dos dedos da mão esquerda -, somado ao fato de que as irmãs do réu o reconheceram nas imagens captadas dos fatos e de roubos anteriores, são provas suficientes de que o réu é o autor do crime.
2 - A prática do crime durante cumprimento de pena anterior é motivo para valorar negativamente a conduta social do réu. Não caracteriza bis in idem, pois não se fundamenta na prática do crime anterior, mas na reprovabilidade da conduta, haja vista que o crime foi cometido enquanto o réu gozava de benefício concedido na execução.
3 - O regime prisional será o fechado se a pena fixada é superior a quatro anos, o réu é multirreincidente específico e são desfavoráveis duas circunstâncias judiciais (art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do CP).
4 - Apelação não provida.